Tribunal: TJES
Processo: 5004630-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004630-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELENA LEMOS CASSIANO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PORTABILIDADE DE LINHA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5004630-85.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIA ELENA LEMOS CASSIANO

Recorrida: VIVO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Explico.

Embora se trate de relação consumerista, na qual a inversão do ônus da prova é admissível (art. 6°, VIII, do CDC), esta não é automática, exigindo a comprovação da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

No presente caso, a alegação de solicitação de portabilidade é um fato constitutivo do direito da autora (Recorrente), cujo ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, recai sobre ela.

Ao analisar os autos, verifico que a recorrente não colacionou qualquer documento que comprovasse o protocolo de solicitação de portabilidade, o termo de portabilidade, ou qualquer outro indício de que o serviço foi formalmente requerido. Registre-se que a única prova apresentada foi uma fatura do número da TIM de 2020, anterior ao evento de 2023.

Em contrapartida, a parte recorrida comprovou a contratação de uma nova linha (plano CONTROLE) em abril de 2023 e a utilização dessa linha pela recorrente por aproximadamente um ano. Tal comportamento é incompatível com a alegação de que a linha era meramente "provisória" ou de que o serviço principal (portabilidade) havia falhado.

Por tais motivos, diante da ausência de prova mínima do pedido de portabilidade e da comprovação da contratação e uso de nova linha, não se sustenta a alegação de falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida, devendo ser integralmente mantida a sentença de improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA ELENA LEMOS CASSIAN
O
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inc
ó
lume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)